Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O processo está pautado na 13a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 23/05/2024 até 31/05/2024. Na data de 24/05/2024, os patronos dos réus (Dr. Alexandre Siqueira Guimarães, OAB/GO 62186, e Dra. Camila Silva Santana, OAB/GO 54042) manifestaram o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência. De acordo com o artigo 937, §4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Tendo em vista que o pedido foi apresentado após o início do julgamento em ambiente virtual, indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. I. Brasília, 29 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR